Tribunal: TJDFT
Processo: 0704982-26.2019.8.07.0019
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. ENUNCIADO 231 DO STJ. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A circunstância de o réu ser menor de 21 anos à época dos fatos deixou de ser considerada na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.